Tribunal: STF
Processo: ARE 1452687
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
PENAL E PROCESSO PENAL. NEGADO PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OPOSIÇÃO DE NOVO RECURSO DE EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. MANIFESTO DESCABIMENTO. DETERMINAÇÃO DE BAIXA DOS AUTOS, COM CERTIFICAÇÃO IMEDIATA DO TRÂNSITO EM JULGADO.



    Decisão: Por meio das Petições n. 108518/2024 e n. 108522/2024, a defesa dos recorrentes opôs embargos de divergência contra acórdão de minha relatoria, proferido pelo Plenário desta Suprema Corte, que restou assim ementado:



    “EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REQUISITOS DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. ARTS. 1.043, III, E 1.044 DO CPC/2015. ARTS. 330 E 331 DO RISTF. PRETENDIDO COTEJO ENTRE O ACÓRDÃO EMBARGADO E DECISÕES PROFERIDAS NO ÂMBITO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ERRO GROSSEIRO. INVIABILIDADE DE APLICAÇÃO DO POSTULADO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. AUSENTE AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL. PRETENSÃO AO REEXAME DE MATÉRIA DECIDIDA. INVIABILIDADE. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.”



    Cuida-se, a toda evidência, de pleito manifestamente incognoscível, ante a ausência de previsão legal de oposição de embargos de divergência contra acórdão proferido pelo Plenário desta Suprema Corte (art. 1.043, I e III, do CPC, e art. 330 do RISTF). Nesse sentido: 



    “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INADMISSIBILIDADE MANIFESTA. ART. 1.043, I E III, DO CPC E ART. 330 DO RISTF. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NÃO CONHECIDOS. 



    1. Conforme os arts. 1.043, I e III, do CPC e 330 do RISTF, desafia embargos de divergência decisão de Turma do Supremo Tribunal Federal que, ao julgamento de recurso extraordinário, diverge do julgamento da outra Turma ou do Plenário. São manifestamente inadmissíveis embargos de divergência opostos contra acórdão proferido pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal. Precedentes: ARE 849.779-AgR-ED-EDv-EDAgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe 30.5.2019; RE 585.535-EDv-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 2.2.2012; ARE 957.223-AgR-EDv-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 6.2.2017. 



    2. A sucessiva interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes traduz o intuito meramente protelatório da parte, a autorizar o imediato cumprimento da decisão do Supremo Tribunal Federal, independentemente da publicação do acórdão. Precedentes. 



    3. Embargos de divergência não conhecidos, com determinação de imediata certificação do trânsito em julgado e devolução dos autos à origem.” (ARE 1.382.434-AgR-ED-EDV/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 09/11/2022) 



    Impositivo, desse modo, o não conhecimento dos pedidos, por manifesta ausência de previsão legal para o seu processamento, nos termos do art. 932, III, do CPC/2015, c/c art. 21, §1º, do RISTF.



    Ex positis, NÃO CONHEÇO das Petições 108518/2024 e 108522/2024 e DETERMINO a imediata certificação do trânsito em julgado, com a consequente baixa dos autos à origem, independentemente de publicação.



    Publique-se. Cumpra-se.



    Brasília, 17 de setembro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente